Tribunal: CARF
Processo: 10855.903172/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.903172/2015-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.923 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
COMPENSAÇÃO
DE
OFÍCIO.
DÉBITO
PARCELADO.
IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.213.085/PR, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos prevista no artigo 543-C do CPC/73, "Fora dos casos previstos no
art. 151, do CTN, a compensação de ofício é ato vinculado da Fazenda
Pública Federal a que deve se submeter o sujeito passivo, inclusive sendo
lícitos os procedimentos de concordância tácita e retenção previstos nos §§ 1o
e 3o, do art. 6o, do Decreto n. 2.138/97". A contrario sensu estando o débito
objeto da compensação de ofício parcelado, ilegal a referida compensação e
consequentemente disponível o crédito correspondente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Declarou-se impedido o Conselheiro José Roberto Adelino da Silva. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1402-005.922, de 17 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10855.903171/2015-80, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Declarou-se impedido o
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.903172/2015-24
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903172/2015-24

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE). Ao final, farei as complementações
necessárias.
A formalização dos autos decorreu da apresentação de manifestação de inconformidade
pelo peticionante, em função do indeferimento da declaração de compensação
formalizado via PER/DCOMP (no 36756.57496.150415.1.3.04-6503), fls. 02/06 , no
qual pretende compensar crédito de R$ 81.611,36 (valor utilizado no PER/DCOMP -
R$ 24.769,78 ), relativo ao pagamento indevido ou a maior, no valor total de R$
1.624.450,16 (código de receita 2362 - estimativa), relativo ao período de apuração
encerrado em 31/12/2012.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de não homologação da
compensação, com base no seguinte fundamento (fls. 07 - fotocopiado):

A ciência do despacho decisório ocorreu em 17/09/2015, fls. 10, tendo a manifestação
de inconformidade sido entregue em 19/10/2015, fls. 12/29.
Merecem ser destacados os seguintes trechos da peça contestatória:
1. Trata-se de declaração de compensação de débito com crédito proveniente de
pagamento indevido efetuado a título de "estimativa" de IRPJ (código 2362)
relativamente ao mês de dezembro de 2012.
2.
Com
efeito,
em
24/11/2014,
a
Requerente
transmitiu
o
PER
n°
35475.58724.241114.1.2.04-1580, pleiteando a restituição do crédito proveniente do
pagamento indevido de "estimativa" de IRPJ (código 2362) relativo ao mês de
dezembro de 2012, no valor original de R$ 81.611,36 (doc. 02).
3. O crédito proveniente do pagamento indevido de "estimativa" de IRPJ (código 2362)
relativamente ao mês de dezembro de 2012, no valor original de R$ 81.611,36, foi
integralmente reconhecido pela Receita Federal do Brasil (doc. 03). Portanto, a
existencia do crédito é incontroversa.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903172/2015-24

4. Diante disso, em 15/04/2015, a Requerente transmitiu a declaração de compensação
vinculada ao processo administrativo em referência, objetivando liquidar débito de sua
titularidade com o crédito já reconhecido pela Receita Federal do Brasil no PER n°
35475,58724.241114.1.2.04-1580, no valor original de RS 81.611,36.
5. Após a transmissão da declaração de compensação, a Requerente foi intimada de
comunicado para compensação de ofício (Comunicado n° 08110- 00000305/2015), no
qual a Receita Federal do Brasil pretendia utilizar o crédito já reconhecido no PER n°
35475.58724.241114.1.2.04-1580, para liquidar débito que já havia sido integralmente
quitado (doc. 04).
6. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que, no momento do recebimento da
intimação para compensação de ofício, o direito creditório que a Receita Federal do
Brasil pretendia utilizar para liquidar outros débitos já não estava mais disponível,
pois utilizado em declarações de compensação, como a vinculada ao processo
administrativo em referência.
7. Além disso, verifica-se do anexo da intimação para compensação de ofício que a
Receita Federal do Brasil pretendia liquidar débito, no valor de R$ 516.740,06, que
representava o saldo remanescente do parcelamento da Lei n° 11.941/2009.
8. Ocorre, porém, que, no curso do mês de outubro de 2014, com fundamento na
previsão constante do artigo 33 da Medida Provisória n° 651/2014, posteriormente
convertida na Lei n° 13.043/2014, e tendo em vista os procedimentos estabelecidos na
Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 15/2014, a Requerente formalizou a quitação
antecipada dos saldos remanescentes de parcelamentos mediante as seguintes
providências:
(a) em 23/10/2014, apresentou o RQA - Requerimento de Quitação Antecipada de
Parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil mediante a utilização de saldos de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL, o que ocasionou a abertura do
Processo Administrativo n° 10855.724030/2014-11 (doc. 05); e
(b) em 28/10/2014, efetuou o recolhimento de RS 231.821,84, correspondente à 30% do
saldo dos parcelamentos que possuía junto à Receita Federal do Brasil (doc. 06).
9. Ato contínuo, e dentro do prazo legal, a Requerente juntou aos autos do Processo
Administrativo n° 10855.724030/2014-11 toda a documentação prevista no §4° do
artigo 4o da aludida Portaria Conjunta, a saber, (I) cópia do DARF comprobatório do
recolhimento efetuado, (II) Anexo III devidamente preenchido e assinado pelo cedente
dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL utilizados para liquidação
dos parcelamentos, e (III) a documentação societária comprobatória dos poderes dos
subscritores do Anexo III.
10. Desse modo, a Requerente cumpriu todas as condições previstas no artigo 33 da
Medida Provisória n° 651/2014 bem como na Portaria Conjunta PGFN/RFB n°15/2014
para a quitação antecipada dos parcelamentos que possuía junto à Receita Federal do
Brasil e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
11. Nesse cenário, a Requerente, no momento do recebimento da intimação do
comunicado
para
compensação
de
oficio
(Comunicado
n°
08110-
00000305/2015), já havia quitado antecipadamente o débito que a Receita
Federal do Brasil pretendia compensar, no valor de R$ 516.740.06.
12. Ademais, e ainda que fosse o caso, nos termos da pacífica jurisprudência do
E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA é incabível a compensação de ofício
de débitos que estão com a exigibilidade suspensa (Recurso Especial n°
1.213.082/PR, julgado na sistemática dos "recursos repetitivos" - art. 543-B do
CPC).

14.
Portanto, o crédito definitivamente reconhecido no PER n°
35475.58724.241114.1.2.04-1580 em favor da Requerente em hipótese alguma poderia
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903172/2015-24

ser alocado na compensação de oficio pretendida pela Receita Federal do Brasil,
permanecendo, assim, disponível para homologação da compensação.
(...)
38. Embora a Requerente já tivesse liquidado integralmente o parcelamento instituído
pela Lei n° 11.941/2009, a Receita Federal do Brasil pretendeu realizar a compensação
de ofício de parcelas supostamente vencidas, com o crédito reconhecido no PER n°
35475.58724.241114.L2.04-1580, que foi indicado para liquidação de débito na
declaração de compensação vinculada a este processo administrativo.
39. Daí sobreveio o r. despacho decisório recorrido, que não homologou a
compensação declarada ao singelo argumento de que o crédito indicado já teria sido
utilizado para liquidação de outros débitos, o que, evidentemente, não pode ser
admitido.
40. Com efeito, o crédito indicado na declaração de compensação vinculada a este
processo administrativo foi utilizado pela Requerente somente em declarações de
compensação (voluntárias). No entanto, a Receita Federal do Brasil que — por
ausência de sistema informatizado para operacionalizar as liquidações de
parcelamentos realizadas pela sistemática do art. 33 da MP 651/14 - pretendeu alocar
o crédito para compensação de ofício parcelas supostamente vencidas.
41. E é nesse ponto que reside a completa insubsistência do r. despacho decisório, já
que o crédito indicado na declaração de compensação vinculada a este processo
administrativo foi indevidamente alocado pela Receita Federal do Brasil (no bojo de
compensação de ofício) para liquidar débito inexistente.
(...)
45. Diante disso, e considerando-se que o crédito indicado na declaração de
compensação já foi integralmente reconhecido pela Receita Federal do Brasil, é
imperioso seja acolhida esta manifestação de inconformidade, para homologar a
compensação declarada.
III - DA DILIGÊNCIA FISCAL
46. Na remota hipótese de se entender que as informações e documentos apresentados
não são suficientes para a confirmação da regularidade da compensação declarada,
deverá ser determinada a realização de diligência, nos termos do art. 16, IV, do
Decreto n° 70.235/72, sob pena de cerceamento de defesa.

Em 01 de dezembro de 2017, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Fortaleza (CE), negou provimento à manifestação de inconformidade por entender que, nos
termos do relatório de diligência o crédito não estaria disponível.
Cientificada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, no qual alega a
preliminar de nulidade da decisão recorrida tendo em vista a ausência de intimação e de análise
dos demais fundamentos constantes da sua manifestação. No mérito alega ilegalidade da
compensação de ofício tendo em vista a decisão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu
a ilegalidade da compensação de ofício quando os débitos estiverem com a exigibilidade
suspensa.
É o relatório
Voto

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903172/2015-24

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo
pelo qual, dele conheço.
1)
RESUMO DA LIDE
Trata-se, na origem, de declaração de compensação de débito com
crédito proveniente de pagamento indevido efetuado a título de
“estimativa” de IRPJ (código 2362) relativamente ao mês de dezembro
de 2012.
Em 24/11/2014, foi transmitido o PER, pleiteando a restituição do crédito
proveniente do pagamento indevido de “estimativa” de IRPJ (código
2362).
Com o reconhecimento da existência do direito creditório decorrente do
pagamento
indevido
de
“estimativa”
de
IRPJ
(código
2362)
relativamente ao mês de dezembro de 2012, em 20/03/2015, a Recorrente
transmitiu a declaração de compensação vinculada ao presente processo
administrativo, objetivando a liquidação de débito de sua titularidade
com o crédito já definitivamente reconhecido pela Receita Federal do
Brasil no PER no 35475.58724.241114.1.2.04-1580.
Todavia, a Recorrente foi intimada do r. despacho decisório que não
homologou a compensação declarada por meio da DCOMP objeto deste
processo administrativo, ao fundamento de que o crédito pleiteado já
teria sido consumido em compensação de ofício levada a efeito pela
Receita Federal do Brasil.
Diante disso, a ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, demonstrando a improcedência do r. despacho
decisório, tendo em vista que:
a)
antes do processamento de sua declaração de compensação, a
Recorrente recebeu o Comunicado para Compensação de Ofício
(Comunicado no 08110-00000305/2015 – fl. 80), no qual a Receita
Federal do Brasil pretendia utilizar o crédito já reconhecido (objeto do
PER no 35475.58724.241114.1.2.04-1580) para liquidar débito relativo
ao saldo remanescente do parcelamento da Lei no 11.941/2009, no valor
original de R$ 516.740,06;
b)
a Recorrente cumpriu todas as condições previstas no artigo 33 da
Medida Provisória no 651/2014, bem como na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no15/2014, para a quitação antecipada do parcelamento que
possuía junto à Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, de modo que, no momento do recebimento da
intimação do comunicado para compensação de ofício (Comunicado no
08110-00000305/2015), já havia quitado antecipadamente o débito
relativo ao saldo remanescente do parcelamento da Lei no 11.941/2009,
no valor original de R$ 516.740,06; e ainda,
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903172/2015-24

c)
o débito relativo ao saldo remanescente do parcelamento da Lei no
11.941/2009, no valor de R$ 516.740,06, em hipótese alguma poderia ser
alocado em compensação de ofício por estar com a sua exigibilidade
suspensa, nos termos da pacífica jurisprudência do E. STJ (Recurso
Especial no 1.213.082/PR, julgado na sistemática dos “recursos
repetitivos” – art. 928 do CPC/15), de modo que o crédito reconhecido
no PER no 35475.58724.241114.1.2.04-1580 permanece disponível para
homologação da compensação declarada e objeto deste processo
administrativo
Diante das alegações apresentadas pela Recorrente, em sua manifestação
de inconformidade, a DRJ Fortaleza converteu o processo em diligência
para que a unidade de origem verificasse a disponibilidade do crédito
cuja compensação foi indeferida, nos seguintes termos (fls. 225)
Em resposta, a SEORT da DRF Sorocaba alegou que o crédito não estava
disponível, uma vez que o pedido de quitação antecipada ainda estava
sob análise diante da ausência de orientações da RFB para utilização dos
prejuízos fiscais na liquidação do parcelamento. Confira-se:
3. A DRJ Fortaleza/CE, por meio do despacho de fls.224/225, converteu o
julgamento em diligência para que esta administração se pronuncie sobre as
alegações apresentadas pela defesa, e, mais precisamente, se “(...)o valor de R$
81.611,36 está disponível para compensação, tendo ocorrido, conforme alega a
defesa, uma utilização indevida do crédito pleiteado?”.
4. O presente processo foi encaminhado ao SECAT, desta DRF, para sua
manifestação quanto às alegações apresentadas pelo contribuinte às fls.12 a 29,
no tocante à quitação do saldo de parcelamento que foi, também, objeto de
compensação de ofício aqui informado.
5. O SECAT, por meio do despacho de fls.229, assim informou:
“Informo que o Requerimento de Quitação Antecipada protocolizado no
processo 10855.724030/2014-11 ainda não foi deferido, pois não foram
publicadas as orientações do Ógão Central da RFB relativas à análise do
Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL a serem utilizados para
liquidação do parcelamento. Enquanto não houver o deferimento do RQA, a
dívida não pode ser considerada extinta, ela continua com sua exigibilidade
suspensa pelo parcelamento, entretanto, devido ao pedido de RQA, o pagamento
das prestações do parcelamento fica suspenso, nos termos do art.4o, par. 6o, da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014. Informo ainda que, segundo a "Nota
Quitação Antecipada no 003/2015", os parcelamentos objeto de pedido quitação
antecipada pelo RQA podem se sujeitar à compensação de ofício.”(destaque
nosso)
6. Desta forma, o valor de R$81.611,36 não está disponível para compensação.
Não consta dos autos qualquer documentação relativa à ciência da
contribuinte do resultado da diligência.
Em 01 de dezembro de 2017, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Fortaleza (CE), negou provimento à manifestação de
inconformidade por entender que, nos termos do relatório de diligência o
crédito não estaria disponível.

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903172/2015-24

2)
PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CIÊNCIA
DO RELATÓRIO DA DILIGÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA.

A Recorrente alega, preliminarmente, nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa, uma vez que não foi cientificada para
se manifestar sobre o resultado da diligência a qual foi a única razão de
decidir constante da decisão recorrida.
Correta a alegação da Recorrente. De acordo com o artigo 59 do Decreto
no 70.235/72, as hipóteses de nulidade são as seguintes:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (grifamos)
Conforme exposto acima, a DRJ converteu o processo em diligência para
que a autoridade de origem verificasse a disponibilidade do crédito. Em
resposta, a referida unidade concluiu pela indisponibilidade do crédito,
uma vez que o pedido de quitação antecipada do parcelamento ainda não
tinha sido analisado em virtude de ausência de regulamentação por parte
da Receita Federal.
Diante da referida resposta e sem que fosse dada ciência do resultado da
diligência a decisão recorrida negou provimento à manifestação de
inconformidade utilizando, exclusivamente, do exposto no mencionado
relatório, conforme se verifica pelo trecho abaixo transcrito:
Com efeito, considerando-se que o indeferimento do presente pedido de
compensação foi por intermédio de despacho decisório eletrônico, tornou-se
necessária a conversão do julgamento em diligência, Despacho 3a Turma
DRJ/FOR, fls. 224/225, datado de 25/05/2017, para que a autoridade local se
pronunciasse a respeito da alegação apresentada pela defesa.
Como consequência, o presente processo foi encaminhado ao SECAT, DRF
Sorocaba, para sua manifestação quanto às alegações apresentadas pelo
contribuinte às fls. 12/29, no tocante à quitação do saldo de parcelamento que
foi, também, objeto de compensação de ofício.
O SECAT, por meio do despacho de fls.229, assim informou:
“Informo que o Requerimento de Quitação Antecipada protocolizado no
processo 10855.724030/2014-11 ainda não foi deferido, pois não foram
publicadas as orientações do Órgão Central da RFB relativas à análise
do Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL a serem utilizados
para liquidação do parcelamento. Enquanto não houver o deferimento do
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903172/2015-24

RQA, a dívida não pode ser considerada extinta, ela continua com sua
exigibilidade suspensa pelo parcelamento, entretanto, devido ao pedido
de RQA, o pagamento das prestações do parcelamento fica suspenso, nos
termos do art.4o, par. 6o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014.
Informo ainda que, segundo a "Nota Quitação Antecipada no 003/2015",
os parcelamentos objeto de pedido quitação antecipada pelo RQA
podem se sujeitar à compensação de ofício.”(destaque acrescido)
Desta forma, o valor de R$ 81.611,36 não está disponível para compensação, não
havendo como esta autoridade reconhecer o pleito da defesa.
Parece claro o cerceamento do direito defesa, uma vez que o resultado da
diligência foi desfavorável à contribuinte. Seria possível cogitar de
eventual ausência de nulidade caso o fundamento utilizado pela decisão
recorrida não tivesse qualquer ligação com o resultado da diligência e
fosse suficiente para amparar a decisão. Não foi o caso.
Ademais, a própria conclusão do mencionado relatório de diligência é
questionável, tendo em vista que atesta que o pedido de quitação
antecipada não tinha sido rejeitado. Ao contrário, alega que o referido
pedido não tinha sido ainda deferido pois não tinham sido publicadas as
orientações do Órgão Central da RFB relativas à análise do Prejuízo
Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL a serem utilizados para
liquidação do parcelamento.
Vale dizer, a demora na análise do pedido de quitação não pode ser
atribuída à contribuinte. Sendo assim, caso entendesse necessária a
conclusão do processo de quitação antecipada, a decisão recorrida
deveria ter concluído pelo sobrestamento do processo, nos termos do
artigo 313, V, do CPC/2015, o qual aplica-se subsidiariamente aos
processos administrativos fiscais:
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro
processo pendente;
Além disso, alegou também a Recorrente que haveria nulidade também
em razão da decisão Recorrida não ter analisado todos os fundamentos
constantes da manifestação de inconformidade.
Quanto a esse último ponto, já me manifestei, em declaração de voto
apresentada no Acórdão no 1402-003.857, quanto à ausência de nulidade
da decisão da DRJ que não se manifesta sobre todas as alegações do
contribuinte por entender que, na hipótese ali tratada, não haveria que se
falar em prejuízo, nos seguintes termos:

Diante do postulado de que não há nulidade sem prejuízo, questiona-se: Qual o
prejuízo sofre o contribuinte que não teve todas as suas alegações jurídicas
analisadas pela primeira instância? A resposta é: não há prejuízo algum.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903172/2015-24

Com efeito, suponhamos que o argumento jurídico, suscitado pelo contribuinte e
não analisado pela instância a quo, pudesse levar à procedência da impugnação.
Mesmo que tenha exonerado o crédito tributário, tal decisão estaria sujeita
ao recurso de ofício previsto no artigo 34 do Decreto no 70.235/72.
Dessa forma, devolver o processo à instância a quo , em virtude de omissão nas
alegações jurídicas do contribuinte, equivale a admitir uma correção que o
próprio sistema jurídico não contemplou. Como o processo, na grande maioria
dos casos, deverá retornar ao CARF para exame do recurso de ofício, a única
vantagem seria a tramitação mais demorada, o que vai de encontro ao princípio
constitucional da duração razoável do processo. (grifamos)
Conforme exposto acima, a razão para concluir pela ausência de nulidade
na hipótese analisada naqueles autos era o fato de que, como se tratava de
impugnação a auto de infração e o montante cuja exoneração se pleiteava
superava o limite de alçada, tal processo, necessariamente, estaria sujeito
ao recurso de ofício.
No entanto, no caso dos autos, a situação é distinta, uma vez que da
decisão que homologa a compensação não cabe recurso de ofício ao
CARF. Sendo assim, a falta de análise de fundamento jurídico que
poderia, por si só, levar a procedência da manifestação de
inconformidade traz prejuízo a parte e, nesse caso, também configura
hipótese de nulidade.
Todavia, conforme previsto § 3o no artigo 59 acima transcrito “quando
puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”
3)
MÉRITO
3.1) DA EXTINÇÃO DO PARCELAMENTO POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DA
QUITAÇÃO ANTECIPADA (ARTIGO 33 DA MP No 651/2014)
Quanto ao mérito, a Recorrente alega que, no momento da intimação do
Comunicado para Compensação de Ofício no 08110- 00000305/2015, os
débitos ali relacionados já estavam extintos, e, portanto, não estavam
sujeitos à compensação de ofício.
Isso porque, no curso do mês de outubro de 2014, com fundamento na
previsão constante do artigo 33 da Medida Provisória no 651/2014,
posteriormente convertida na Lei no 13.043/2014, e tendo em vista os
procedimentos previstos na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014, a
Recorrente formalizou a quitação antecipada dos saldos remanescentes
de parcelamentos mediante as seguintes providências:
(a) em 23/10/2014, apresentou o RQA – Requerimento de Quitação
Antecipada de Parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil mediante
a utilização de saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de
CSLL, o que ocasionou a abertura do Processo Administrativo no
10855.724030/2014-11 (doc. 05 da manifestação de inconformidade);
(b) em 28/10/2014, efetuou o recolhimento de R$ 231.821,84,
correspondente à 30% do saldo dos parcelamentos que possuía junto à
Receita Federal do Brasil (doc. 06 da manifestação de inconformidade;
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903172/2015-24

Sendo assim alega a Recorrente “que cumpriu todas as condições
previstas no artigo 33 da Medida Provisória no 651/2014, bem como na
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014, para a quitação antecipada
dos parcelamentos que possuía junto à Receita Federal do Brasil e a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, de modo que esses débitos
estão extintos, até posterior homologação pela Receita Federal do
Brasil.”
Nesse ponto, discordo das alegações da Recorrente. Isso porque,
conforme ela mesma reconhece, o procedimento de quitação antecipada
dos parcelamentos estava sujeito à condição resolutória (homologação)
por parte da RFB. Sendo assim, não há que se falar em extinção.
2.2) IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DE DÉBITO COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Por fim, alega a Recorrente que não é possível a realização de
compensação de ofício pela Receita Federal do Brasil para a liquidação
de débito com exigibilidade suspensa (no caso, os saldos remanescentes
do parcelamento da Lei no 11.941/2009, como é incontroverso nos autos).
Isso porque, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial no 1.2313.082/PR, submetido à
sistemática dos Recursos Repetitivos prevista no artigo 543-C do Código
de Processo Civil de 1973, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário impede a compensação de ofício. A decisão recebeu a seguinte
ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). ART.
535, DO CPC, AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO
PREVISTA NO ART. 73, DA LEI N. 9.430/96 E NO ART. 7o, DO DECRETO-
LEI N. 2.287/86. CONCORDÂNCIA TÁCITA E RETENÇÃO DE VALOR A
SER RESTITUÍDO OU RESSARCIDO PELA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL. LEGALIDADE DO ART. 6o E PARÁGRAFOS DO DECRETO N.
2.138/97. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO APENAS QUANDO O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO A SER LIQUIDADO SE ENCONTRAR COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA (ART. 151, DO CTN).
1. Não macula o art. 535, do CPC, o acórdão da Corte de Origem
suficientemente fundamentado.
2. O art. 6o e parágrafos, do Decreto n. 2.138/97, bem como as instruções
normativas da Secretaria da Receita Federal que regulamentam a compensação
de ofício no âmbito da Administração Tributária Federal (arts. 6o, 8o e 12, da IN
SRF 21/1997; art. 24, da IN SRF 210/2002; art. 34, da IN SRF 460/2004; art. 34,
da IN SRF 600/2005; e art. 49, da IN SRF 900/2008), extrapolaram o art. 7o, do
Decreto-Lei n. 2.287/86, tanto em sua redação original quanto na redação atual
dada pelo art. 114, da Lei n. 11.196, de 2005, somente no que diz respeito à
imposição da compensação de ofício aos débitos do sujeito passivo que se
encontram com exigibilidade suspensa, na forma do art. 151, do CTN (v.g.
débitos inclusos no REFIS, PAES, PAEX, etc.). Fora dos casos previstos no art.
151, do CTN, a compensação de ofício é ato vinculado da Fazenda Pública
Federal a que deve se submeter o sujeito passivo, inclusive sendo lícitos os
procedimentos de concordância tácita e retenção previstos nos §§ 1o e 3o, do art.
6o, do Decreto n. 2.138/97. Precedentes: REsp. No 542.938 - RS, Primeira
Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 18.08.2005; REsp. No 665.953 -
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903172/2015-24

RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 5.12.2006;
REsp. No 1.167.820 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 05.08.2010; REsp. No 997.397 - RS, Primeira Turma, Rel. Min. José
Delgado, julgado em 04.03.2008; REsp. No 873.799 - RS, Segunda Turma, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.8.2008; REsp. n. 491342 / PR,
Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 18.05.2006;
REsp. No 1.130.680 - RS Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
19.10.2010.
3. No caso concreto, trata-se de restituição de valores indevidamente pagos a
título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ com a imputação de ofício
em débitos do mesmo sujeito passivo para os quais não há informação de
suspensão na forma do art. 151, do CTN. Impõe-se a obediência ao art. 6o e
parágrafos do Decreto n. 2.138/97 e normativos próprios.
4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
A tese jurídica estabelecida no referido recurso foi a seguinte:
"Fora dos casos previstos no art. 151, do CTN, a compensação de ofício é ato
vinculado da Fazenda Pública Federal a que deve se submeter o sujeito passivo,
inclusive sendo lícitos os procedimentos de concordância tácita e retenção
previstos nos §§ 1o e 3o, do art. 6o, do Decreto n. 2.138/97".
O voto do Ministro Relator Mauro Campbell Marques reconhece a
legalidade da compensação de ofício exceto nas hipóteses de suspensão
de exigibilidade, como se verifica pelos trechos abaixo transcritos:
Sendo assim, dos artigos de lei citados extrai-se que a restituição ou o
ressarcimento de tributos, por força do Decreto-Lei n. 2.287/86, sempre
esteve legalmente condicionada à inexistência de débitos certos, líquidos e
exigíveis por parte do contribuinte, sendo dever da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - SRF efetuar de ofício a compensação sempre que o
contribuinte não o fizer voluntariamente. Nessa linha de entendimento, foi
publicado o Decreto n. 2.138/97, que determinou fosse efetuada a notificação ao
sujeito passivo antes da feitura da compensação de ofício a fim de que ele
exercesse o direito que o art. 74, da Lei n. 9.430/96, em sua redação original, lhe
permitiu. Verbo ad verbum:
(...)
Nessa toada, a jurisprudência do STJ admite a legalidade dos procedimentos de
compensação de ofício, desde que os créditos tributários em que foi imputada a
compensação não estejam com sua exigibilidade suspensa em razão do ingresso
em algum programa de parcelamento, ou outra forma de suspensão da
exigibilidade prevista no art. 151, do CTN, ressalvando que a penhora não é
forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Por ambas as Turmas
que têm por competência julgar temas de Direito Tributário, transcrevo
(...)
A previsão contida no art. 170 do CTN confere atribuição legal às
autoridades administrativas fiscais para regulamentar a matéria relativa à
compensação tributária, dês que a norma complementar (consoante art.
100 do CTN) não desborde do previsto na lei regulamentada.
Destarte, as normas insculpidas no art. 34, caput e parágrafo
primeiro, da IN SRF 600/2005, revogadas pelo art. 49 da IN SRF
900/2008, encontram-se eivadas de ilegalidade, porquanto exorbitam
sua função meramente regulamentar, ao incluírem os débitos objeto
de acordo de parcelamento no rol dos débitos tributários passíveis de
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903172/2015-24

compensação de ofício, afrontando o art. 151, VI, do CTN, que prevê
a suspensão da exigibilidade dos referidos créditos tributários, bem
como o princípio da hierarquia das leis.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede qualquer ato
de cobrança, bem como a oposição desse crédito ao contribuinte. É que a
suspensão da exigibilidade conjura a condição de inadimplência,
conduzindo o contribuinte à situação regular, tanto que lhe possibilita a
obtenção de certidão de regularidade fiscal.
Desta forma, o art. 6o e parágrafos, do Decreto n. 2.138/97, e instruções
normativas da Secretaria da Receita Federal que regulamentam a compensação
de ofício no âmbito da Administração Tributária Federal, extrapolaram o art. 7o,
do Decreto-Lei n. 2.287/86, tanto em sua redação original quanto na redação
atual dada pelo art. 114, da Lei n. 11.196, de 2005, somente no que diz respeito à
imposição da compensação de ofício aos débitos do sujeito passivo que se
encontram com exigibilidade suspensa, na forma do art. 151, do CTN (v.g.
débitos inclusos no REFIS, PAES, PAEX, etc.). Fora dos casos previstos no art.
151, do CTN, a compensação de ofício é ato vinculado da Fazenda Pública
Federal a que deve se submeter o sujeito passivo, inclusive sendo lícitos os
procedimentos de concordância tácita e retenção previstos nos §§ 1o e 3o, do art.
6o, do Decreto n. 2.138/97. (grifos no original)
Conforme exposto no artigo 62 do Regimento Interno do CARF as
decisões definitivas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça por meio
da sistemática dos recursos repetitivos são de aplicação obrigatória no
âmbito deste colegiado. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo: I
- que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a)
Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da
Constituição Federal;
b)
Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B
e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária;
Sendo assim, diante da decisão do STJ acima transcrita, deve ser
reconhecida a ilegalidade da compensação de ofício na hipóteses dos
autos.
4)
CONCLUSÃO
Em face do exposto, dou provimento ao recurso dou provimento ao
recurso devendo a unidade de origem verificar se o credito foi utilizado
no processo de parcelamento de no. 10855.724030/2014-11.

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.903172/2015-24

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital